Tribunal: TJPA
Processo: 0074765-53.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0074765-53.2015.8.14.0000

AUTOR: RILDO DIAS BENTES

REU: IPAL INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTD - ME, VALNEI CESAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE POSSUIDORA DIRETA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A DISPOSITIVO LEGAL. RECONHECIMENTO DE ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória proposta por Rildo Dias Bentes, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, objetivando desconstituir sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n.º 0023167-69.2007.8.14.0301, proposta pela IPAL Indústria de Produtos Alimentícios da Amazônia Ltda. em face de Valnei César de Oliveira. A sentença rescindenda, que concedeu reintegração de posse do imóvel situado à Av. Bernardo Sayão n.º 3568, baseou-se exclusivamente em ofício do Serviço de Patrimônio da União. O autor alegou ausência de citação da legítima possuidora Elizabeth G. Barbosa ME (Marina B&B), irregularidade na abrangência da sentença sobre dois imóveis, desconsideração de documentos essenciais e violação aos princípios do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: a) definir se a ausência de citação da legítima possuidora do imóvel configura vício transrescisório ensejador da nulidade da sentença; b) estabelecer se houve violação literal a norma jurídica e erro de fato que justifique a rescisão da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de citação da empresa Marina B&B, legítima possuidora do imóvel, caracteriza vício transrescisório, pois compromete o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A sentença proferida desconsidera documentos essenciais, como escrituras públicas de cessão da posse, e abrange imóvel não identificado na petição inicial, o que configura julgamento extrapetita.

5.

A decisão rescindenda não observou os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da reintegração de posse, violando normas processuais e materiais essenciais à lide possessória.

6.

A fundamentação da sentença baseou-se unicamente em ofício do SPU, sem análise dos documentos contrários, caracterizando erro de fato e julgamento inadequado à prova dos autos.

7.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece como vício insanável a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em ações possessórias, sendo admissível a ação rescisória para sua correção.

8.

A inclusão de todas as partes legítimas no polo passivo é imprescindível à validade da relação processual, sob pena de nulidade absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação da legítima possuidora em ação possessória configura vício transrescisório que enseja a anulação da sentença por nulidade absoluta.

2.

A sentença que concede reintegração de posse com base exclusiva em ofício administrativo, sem comprovação da posse ou do esbulho, viola os requisitos do art. 561 do CPC e deve ser rescindida.

3.

A decisão judicial que julga pedido sobre imóvel não incluído na petição inicial incorre em julgamento extrapetita, autorizando a rescisão por violação manifesta a norma jurídica e erro de fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 114, 561, 562, 966, V e VIII; CC, arts. 104 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1811718/SP, Terceira Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1389622/SE, Quarta Turma, j. 18.02.2014; TJ-SP, Agravo de Instrumento 3005714-50.2024.8.26.0000, j. 21.08.2024; TJPA, Apelação Cível 0006716-07.2016.8.14.0070, j. 22.09.2020; TJTO, AR 0013647-79.2016.8.27.0000, j. 20.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por RILDO DIAS BENTES, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0023167-69.2007.8.14.0301, ajuizada por IPAL INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA em face de VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA, julgada procedente pelo juízo da 12ª Vara Cível de Belém, com trânsito em julgado ocorrido em 06/04/2015 (Id. 4393087 – p. 1/2).

A sentença que se visa rescindir (ID nº. 4393094 - Pág. 8/9) julgou procedente a ação de reintegração de posse dos imóveis situados à Av. Bernardo Sayão nº 3568 e 3658-A, em favor da ré IPAL INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA. O argumento utilizado pelo Magistrado para a concessão foi unicamente Ofício expedido pelo Serviço de Patrimônio da União –
Nota Técnica nº. 402/2012-COCIP-SPU/PA – informando que os imóveis estão registrados em nome da empresa ré, em regime de ocupação (ID nº. 4393093 - Pág. 33).

Em suas razões (
Id
. 4393087), o autor alegou: a) ausência de citação do legítimo possuidor do imóvel, a saber: ELIZABETH G. BARBOSA ME, nome de fantasia MARINA B&B, o que configura nulidade absoluta, inclusive vício transrescisório; b) não comprovação da posse da autora da ação possessória; c) irregularidade na sentença que abrangeu dois imóveis, já que o pedido inicial somente se reportava a um único imóvel – o de nº. 3568, não fazendo referência ao imóvel de nº. 3568-A, onde a MARINA B&B exerce sua posse desde 2010, inclusive com escritura pública de cessão registrada em cartório; d) desconsideração de documentos essenciais; e) violação dos princípios do devido processo legal. Ao final, postulou a procedência da ação para rescindir a sentença e anular o processo de origem.

Além das provas já referidas, são documentos importantes juntados à inicial: a)
contrato de compra e venda celebrado entre IPAL, representada por seu sócio LEÔNIDAS BERTOZZI FILHO), e ARACELLI BENTES, celebrado em 16 de janeiro de 1997 (ID nº. 4393091 - Pág. 3/4); b) Escritura Pública de Cessão do Direito de Ocupação e Preferência no Aforamento de Marinha no Terreno e Acrescido, lavrada em 16 de janeiro de 2001 – de IPAL, representada por LEÔNIDAS BERTOZZI FILHO, para ARACELLI CALLIARI BENTES – no Cartório Travassos, Livro nº. 14, fls. 36/37v. (ID nº. 4393092 - Pág. 14/15); c) Escritura Pública de Cessão do Direito de Ocupação e Preferência no Aforamento no Terreno de Marinha e Acrescido, lavrada em 14 de agosto de 2001 – de ARACELLI CALLIARI BENTES para RILDO DIAS BENTES – no Cartório Travassos, Livro nº. 14, fls. 40/40v. (ID nº. 4393092 - Pág. 18/19); c) Cessão do Direito de Ocupação e Preferência no Aforamento no Terreno de Marinha e Acrescido lavrada em 12 de abril de 2012 – de RILDO para MARINA B&B – no Cartório de Notas Travassos –– Livro nº. 20, fl. 140/141 (ID nº. 4393095 - Pág. 2/3). As escrituras são referentes ao
imóvel situado à Av. Bernardo Sayão nº 3568, lado “A”.

Em decisão de ID nº. 4393095 - Pág. 2/3, de 05 (cinco) de outubro de 2015, a Relatora originária, Exma. Des. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, por entender ausentes os requisitos do art. 273 do CPC/73 (ID nº. 4393102 - Pág. 2/7). A decisão foi mantida em sede de Agravo Regimental (ID nº. 4393107 - Pág. 2).

Em parecer do Ministério Público (ID nº. 4393109 - Pág. 4/13),
opinou-se pela procedência da ação.

Entendeu-se que houve ofensa literal aos seguintes dispositivos: arts. 926 e 927 do CPC/73, 104 e 422 do CC.

Ressaltou o
Parquet
que ELIZABETH G. BARBOSA ME (MARIA B&B) é legítima possuidora do imóvel, e que não poderia ser prejudicada pela sentença proferida sem que tenha participado do processo.

Acrescentou que a empresa IPAL INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA teve sua inscrição de CNPJ baixada em 09/02/2015, e que a sentença foi proferida me 06/04/2015. Logo, o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito.

Por fim, recomendou a procedência da Ação Rescisória, por violação literal da norma jurídica.

Em alegações finais (ID º. 20505742 – Pág. 2 e ss.), IPAL INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA alegou, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa e pugnou pelo reajusta da caução de 5% (cinco por cento). No mérito, defendeu a regularidade da sentença proferida no feito originário, a legitimidade da posse da IPAL, a inexistência de vício que ensejasse a rescisão e requereram a improcedência da ação.

Antes de finalizar o relatório, faz-se necessário fazer menção a informações importantes, quais sejam: o cumprimento de sentença nº. 0023167-69.2007.8.14.0301, atualmente se encontra suspenso, por força de duas decisões: a)
AI nº. 0808740-44.2023.8.14.0000 – neste feito, o Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO suspendeu o cumprimento de sentença, por entender presente o
periculum in mora
no cumprimento do mandado de imissão na posse – foi interposto Agravo Interno, pautado para julgamento em 26/05/2025; b) o Magistrado
a quo
deferiu medida liminar em Ação Cautelar Inomidada (Proc. nº. 00807206520158140000), manejada pela MARINA B&B, para suspender a reintegração na área da posse da requerente (ID nº. 71363877 - Pág. 1/2, nos autos do Proc. nº.
0075840-97.2015.8.14.0301).

A atual possuidora do imóvel – ELIZABETH G. BARBOSA ME (Marina B&B) – ajuizou
Querela Nulitatis Insanabilis
(Proc. nº. 0075840-97.2015.8.14.0301).

O feito foi inicialmente extinto sem resolução do mérito, por se entender que o meio adequado para impugnar seria a rescisória (ID nº. 363865 - Pág. 1).

Todavia, em recurso a esta Corte, a Exma. Des.
Maria do CÉo macial coutirnho
anulou a sentença e mandou o processo retornar para instrução
–
entendeu pelo cabimento da querela, haja vista se tratar de discussão de vício de citação, que é transrescisório
.

A
decisão foi proferida em 28 de maio de 2018 (
id 71363892 –
pág.
2/4; 71363894 –
pág. 1
/2; 71363895
– pág.
1/3) – A
tualmente, o processo retornou à origem para instrução.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Quanto à impugnação ao valor da causa, a questão fora discutida na 09ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado, em 11 (onze) de setembro de 2025, conforme lavrado no Acórdão de ID nº. 30665465.

Após discussão, o Colegiado deliberou pela correção do valor da causa, fixando-o em R$ 1.148.440,00 (um milhão e cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais) –
valor correspondente a valor venal do imóvel (R$ 150.000,00) somado ao valor das benfeitorias apresentadas pelo autor (R$ 998.440,00).

Ato contínuo, deliberou-se pela
complementação da caução, no valor R$ 55.922,00 (cinquenta e cinco multa novecentos e vinte e dois reais)
, que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor
supra
,
com o abatimento dos R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) já adiantados pela parte autora
, a ser realizada no prazo de 15 (quinze dias).

Advertiu-se que o
não recolhimento
do valor ensejaria a
extinção do feito sem resolução do mérito
, com esteio no art. 968, II c/c §3º, do CPC.

Conforme se observa de petição de ID nº. 31592963, a assistente
ELIZABETH G. BARBOSA ME (Marina B&B) depositou metade do valor da caução e solicitou dilação do prazo para pagamento do restante, ante o valor considerável.

Em petição de ID nº. 31691645, a requerida IPAL
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA alegou a inadmissibilidade de dilação do prazo para pagamento da caução.

Entendo que não assiste razão ao argumento da parte ré.

Inicialmente, porque a jurisprudência colacionada pela requerida, do Egrégio TJRJ,
refere-se ao inadimplemento total da caução
, uma vez que o julgado é claro ao firmar que houve inercia do requerente.
Logo, cabe o
distinguishing
.

Ademais, não se deve olvidar que a dilação se coaduna com
os princípios da cooperação e primazia do exame de mérito – arts. 6º do CPC.

Observe-se que, após a correção do valor da causa,
a assistente teve o prazo de 15 (quinze) dias para pagar, sozinha, um valor 37 (trinta e sete) vezes maior do que a caução original, já que o autor não foi encontrado
.

Assim, não se trata de um pagamento realizado “in initio litis”, mas de uma decisão, desta Corte, promovendo um acréscimo substancial ao valor da causa já em fase de julgamento – há, sim, o elemento surpresa a ser considerado.
Assim, entendo presente a justa causa prevista no art. 223 do CPC, parte final
.

O valor, inclusive,
já foi depositado
, conforme se observa de petição de ID nº. 33482433. Portanto, entendo que a extinção do feito, neste caso pontual,
configuraria ofensa ao art. 6º do CPC e à eficácia da prestação jurisdicional.

Indefiro a preliminar de extinção do feito e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia gira em torno da alegada nulidade absoluta da sentença proferida em ação possessória, com fundamento na ausência de citação dos atuais possuidores do imóvel, bem como na violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC).

Entendo que assiste razão ao autor, tanto em relação ao vício transrescisório, quanto em relação ao vício rescisório – ofensa literal aos arts. 561 e 562 do CPC, anteriormente regulamentados pelos arts. 927 e 928 do CPC.

Quanto ao vício na citação, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a citação de todos os possuidores diretos do bem é imprescindível em ações possessórias, sob pena de nulidade do processo
ab initio
. A inobservância desse requisito configura violação manifesta à norma jurídica e ofensa direta ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda que o feito tenha se iniciado em 2007, e a posse da MARINA B&B só tenha ocorrido iniciado em 2010, a sentença rescindenda foi proferida em 06 (seis) de abril de 2015 –
após certidão da Oficiala de Justiça no sentido de que a MARINA B&B

ocupava o imóvel há que 04 (quatro) anos.

Assim, não é possível refutar o vício alegado, ante o inegável litisconsórcio passivo necessário, pela natureza da relação controvertida, na esteira no art. 114, do CPC. Observe-se casos análogos, em que se reconheceu o referido instituto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS POSSUIDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO
. 1. A decisão de primeiro grau rejeitou o pedido de nulidade da sentença e manteve todos os atos processuais subsequentes, negando a citação dos atuais possuidores e a devolução do prazo para defesa. 2. Recurso interposto sustentando que as agravantes não foram citadas, apesar de residirem no imóvel antes do ajuizamento da ação, o que caracteriza um vício processual insanável. 3 . Reconhecida a necessidade de citação de todos os possuidores diretos e indiretos do imóvel em ações de reintegração de posse, configurando litisconsórcio passivo necessário. A ausência de citação caracteriza vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo. 4. Precedentes . 5. Declaração de nulidade da sentença e de todos os atos processuais subsequentes, determinando a citação de todos os atuais possuidores do imóvel e a devolução do prazo para apresentação de defesa. 5. Recurso provido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30057145020248260000 São José do Rio Preto, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 21/08/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2024) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TERCEIROS POSSUIDORES NÃO CITADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de reintegração de posse e indenização . A r. sentença trouxe declarada a rescisão do contrato entre as partes, com condenação da parte requerida ao pagamento de R$140.000,00 e dos valores referentes às dívidas de contas de consumo, rejeitados, em parte, os pedidos indenizatórios material, o moral e o de reintegração na posse do imóvel. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se o autor conta com direito à reintegração na posse do imóvel, bem como ao recebimento de indenização pelos valores devidos em título de IPTU e danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A venda do imóvel pela parte requerida a terceiros, já na posse direta, exige a inclusão destes no polo passivo, sob pena de nulidade da sentença, conforme art. 115 do CPC. 4. O litisconsórcio passivo necessário, não observado, justifica a anulação da sentença para regular citação e integração dos terceiros ao processo . 5. Os terceiros inclusive já deflagraram ação em face das partes deste processo, cujo objeto também está atrelado ao imóvel em debate. A medida, portanto, se mostra consentânea com os princípios da, economia processual e efetividade da prestação jurisdição. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso prejudicado. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para citação dos terceiros adquirentes . Tese de julgamento: "A ausência de citação dos terceiros possuidores configura nulidade processual, exigindo a anulação da sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 115. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .954.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j . 08.03.2022 (TJ-SP - Apelação Cível: 10206412520198260196 Franca, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024) (grifos nossos).

Ademais, o autor da presente ação rescisória demonstrou, mediante documentos públicos, que a posse do imóvel havia sido regularmente transferida à empresa Marina B & B (
Elizabeth G. Barbosa ME
), inclusive por meio de
Escritura Pública de Cessão de Ocupação no Terreno de Marinha e Acrescido (ID nº. 4393095 – Pág. 2/3).

Ora, pode-se discutir a regularidade da posse na origem, após o retorno do processo, mas a participação do possuidor atual – esta é inegociável, vez que inquina o feito de nulidade insanável.
Nesse sentido, entendimento uníssono esposado pelo Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL NA PERSPECTIVA ADEQUAÇÃO PRESENTE PARA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IRREGULARIDADE RELATIVA À NATUREZA DO PROCESSO E AO PRAZO PARA RESPOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO DA NULIDADE NA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART . 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 NÃO VERIFICADA. I - Trata-se de ação rescisória cujo objetivo é a rescisão de acórdão da lavra do eminente e saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, proferido no julgamento do AgRg no Agravo de Instrumento n. 1.418 .856 - RS, que afastou a alegação de nulidade de citação em ação civil pública por improbidade administrativa.
II - Ainda que o fundamento seja a nulidade de citação, a ação rescisória é instrumento adequado para análise dessa querela nullitatis insanabilis, porque essa matéria pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma. Como corolário do princípio da instrumentalidade das formas, aplica-se o da fungibilidade das ações. Preliminar de carência de ação afastadas. Precedentes: REsp 1456632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017; AR 3.234/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe 14/2/2014 .
III - Mesmo se tratando de vício que pode ser conhecido de ofício - nulidade de citação, a parte não pode mantê-lo oculto, para sacá-lo mais de três anos depois do ato praticado, com o propósito de anular o processo e repetir os atos processuais. Essa postura, por óbvio, não atende aos princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira".Precedente: AgRg na PET no AREsp 204 .145/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015.IV - Embora se constate irregularidade no texto do mandado, não se pode reconhecer o vício da nulidade da citação caso o réu compareça, ofereça contestação, não alegue nela a nulidade e não se vislumbre prejuízo. Ausência de violação ao art . 247 do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes: REsp 1316372/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 613.320/BA, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016.V - Improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória (STJ - AR: 5233 RS 2013/0253849-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020) (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL
. COMPOSSE.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO.
ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença.
7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.
8. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, decisões dos Tribunais Pátrios pela possibilidade de utilização de ação rescisória para impugnar o vício ora alegado:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA -AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CÔNJUGES – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA - NULIDADE DO PROCESSO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A ação reivindicatória é real, fundada em direito de propriedade, de que modo que há litisconsórcio passivo dos cônjuges na ação, devendo também, necessariamente, figurar no polo passivo todos aqueles que exercem posse sobre o imóvel em questão. 2. Violação a norma jurídica ( § 1º, inciso I, do art . 73 do CPC), ante a ausência de integração de litisconsorte passivo necessário na lide rescindenda.
3. A ausência de integração de litisconsorte necessário na lide enseja a nulidade do processo.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos a presente ação rescisória, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, para julgar procedente o pedido rescindendo para anular a sentença da Ação Reivindicatória (Proc . nº 0022842-78.2016.8.17 .2001), com a invalidação de todos os atos processuais posteriores à citação da corré Marise Alves Silva, cumprindo a parte Ré promover a citação do litisconsorte passivo necessário na forma da lei, condenando a Ré ao ônus sucumbencial, tudo nos termos do voto do Relator e, se houver, Notas Taquigráficas, que passam a fazer parte integrante do presente aresto. Recife, data registrada no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator (TJ-PE - Ação Rescisória: 00150221620238179000, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2024, Gabinete do Des . Agenor Ferreira de Lima Filho).

“[...] AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CÔNJUGES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NULIDADE. A concessão da gratuidade de justiça dispensa o autor de realizar o depósito prévio exigido pelo art . 488, II, do CPC/1973, bem como não deve ser considerada inepta a petição inicial que não apresenta qualquer dos vícios mencionados no parágrafo único do art. 295 do CPC.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o fundamento seja a nulidade de citação, a ação rescisória é instrumento adequado para análise dessa querela nullitatis insanabilis, porque essa matéria pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Há litisconsórcio passivo necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a lide deva ser decidida uniformemente entre todos os envolvidos na mesma relação jurídica material, ou, por conveniência legislativa. Consoante jurisprudência do Col. STJ, em se tratando de composse, a ausência de citação do cônjuge configura nulidade de caráter insanável. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros
(TJ-MG - Ação Rescisória: 06687387120118130000, Relator.: Des .(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025).

AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA COMPANHEIRA DO RÉU. LITISCONCSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO . NULIDADE DA SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS.
POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ FALAR EM ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEMANDANTE, TENDO EM VISTA QUE ESTA ALEGA COMPOSSE DO IMÓVEL, POSSUINDO ASSIM, LEGITIMIDADE PARA PROPOR A AÇÃO, NA QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA, CONFORME DISPÕE ART. 967, II DO CPC. NULIDADE DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE VERIFICADA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA COMPANHEIRA DO RÉU DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS . 73, INCISO II, 114 E 115 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE (TJ-RS - AR: 00840834120208217000 ANTÔNIO PRADO, Relator.: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 15/12/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2022) (grifos nossos).

Enfim, sendo certo que a sentença rescindenda
jamais poderia ter sido proferida sem a citação da referida possuidora
, e não tendo sido oportunizado o contraditório,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão de mérito.

Assim, impõe-se a procedência do pedido rescisório, com a consequente anulação da sentença prolatada nos autos da ação de reintegração de posse, devendo o feito originário retornar ao estado anterior à citação, para que a legítima possuidora possa exercer seu direito de defesa.

Ademais,
entendo que também há vício violação ao art. 966, V, do CPC, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau
.

De fato, a sentença não atendeu aos requisitos do art. 561, e nem realizou a correta subsunção dos fatos à norma jurídica.

Aqui é interessante propor uma digressão.

O
art. 561 do CPC
exige, nas ações possessórias, os seguintes requisitos:
prova da
posse;
prova do
esbulho praticado
;

data da turbação ou do esbulho
,
na esteira de jurisprudência consolidada deste E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE E ESBULHO SOFRIDO. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DA AUTORA. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE.
INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se de pedido de Reintegração de Posse, caberia à autora comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo réu, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. Precedentes.

2 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda, sendo que tal ônus lhe competia.

3 – Quanto à ocorrência de esbulho, o depoimento da autora relata que nunca foi proibida de estar no imóvel, contradizendo a descrição da petição inicial de que teria sido expulsa da casa.

4 – Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006716-07.2016.8.14.0070 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/09/2020) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561/CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I-
Não obedecidos os requisitos do art. 561 do CPC, não se legitima a ação possessória.
In casu
, a parte apelante não comprovou a sua posse, tampouco o esbulho por parte do apelado a legitimar a reintegração pleiteada.
II- As ações possessórias não comportam discussão sobre a propriedade do bem. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003167-69.2012.8.14.0024 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/06/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC – TURBAÇÃO/ESBULHO NÃO COMPROVADOS PELO AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de manutenção de posse ou reintegração de posse, no caso de turbação ou esbulho.

2-Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, cabe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração.

3-No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se ter sido devidamente comprovada a posse anterior da autora/apelante sobre o referido bem, objeto da avença, entretanto, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau,
não restou demonstrado a turbação praticada pela requerida, tampouco o esbulho possessório.

4-A prova documental, como por exemplo, as mencionadas fotos juntadas aos autos, não apresentam qualquer nexo com o fato alegado a fim de demonstrar a turbação ou o esbulho sofrido, salientando que tais fotos não tem o condão de fazer prova da alegada violência contra a posse do imóvel.

5-Ademais, a prova testemunhal produzida na instrução do processo, não elucida os fatos alegados, mesmo tendo os depoimentos testemunhais sido arrolados pela parte autora.

6-
Oportuno salientar que o boletim de ocorrência juntado pela apelante, por si só, não se mostra capaz de comprovar o alegado, justamente por tal documento ter sido produzido unilateralmente.

7-Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

8-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001672-40.2009.8.14.0009 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/12/2022) (grifos nossos).

Nada disso foi analisado na decisão rescindenda.

Pelo contrário, o
decisum
, em duas laudas, utilizou-se uma única prova para julgamento antecipado do mérito
, a saber:
Nota Técnica
da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), dispondo que, no ano de 2012, os imóveis estavam registrados em nome da IPAL, em regime de ocupação (ID nº. 71364302 - Pág. 1 e 2).

Não se analisou contrato de compra e venda e escrituras públicas juntadas pela outra parte, nem se realizou qualquer digressão sobre a ausência de prova dos requisitos necessários para deferimento reintegração.

A discussão se resumiu a um único ofício – um título.

Aí que entra outro ponto relevante.

Nunca é demais recordar que a discussão sobre a título é despicienda nesta ação possessória, razão pela qual a nota do SPU, indicadora de domínio, deveria ser discutida em ação petitória.
Nesse sentido, colaciono recentes julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.

2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC).

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1389622 SE 2013/0188532-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA C/C COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS RÉUS.

1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que ficou comprovada a posse do autor e a turbação efetivada pelos réus, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

1.1. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie qualquer violação ao disposto no art. 489 do CPC. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade.
Incidência da Súmula 83/STJ 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Ademais, a decisão
não atendeu ao princípio da adstrição
(art. 141 e 492 do CPC), já que se referiu aos imóveis
situado à Av. Bernardo Sayão nº 3568 e 3658-A, enquanto o pedido somente foi deduzido quanto ao primeiro.

Portanto,
sigo parecer ministerial no sentido de que há violação literal aos arts. 561 e 562 do CPC/15
, bem como acrescento que houve inegável “erro de fato, verificável do exame dos autos” (art. 966, VIII, do CPC) –
ante a flagrante a inexistência dos requisitos para concessão da possessória e o deferimento da medida em imóvel que sequer era objeto da contenda
, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA . NORMA JURÍDICA. VIOLAÇÃO MANIFESTA. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 . A prolação de decisão extra petita, por constituir manifesta violação de norma jurídica, autoriza a rescisão do julgado. 2. Hipótese em que o acórdão rescindendo, ao decretar a rescisão do contrato e determinar o adimplemento das parcelas correspondentes às glebas escrituradas, foi além da pretensão deduzida em Juízo, violando manifestamente a norma contida no art. 492 do CPC . 3. Ainda que seja assente nesta Corte Superior o entendimento de que os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não é possível extrair da petição inicial apresentada na demanda principal nenhuma pretensão de natureza condenatória, a não ser das alegadas perdas e danos resultantes da perda da posse do imóvel, que não se confundem com a contraprestação pecuniária pelas áreas escrituradas. 4. Recurso especial não provido (STJ - REsp: 2097460 MS 2022/0294689-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024).

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PROVA DA POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA. ERRO DE FATO CONFIGURADO
. CONTRATO DE ARRENDAMENTO ADMITIDO COMO EXISTENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA .
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO
. PEDIDO RESCINDENDO PROCEDENTE. NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. JUÍZO RESCISÓRIO ACOLHIDO PARA MANTER A SENTENÇA PRIMEVA . 1. O acórdão rescindendo foi proferido na Apelação n. 0001281-76.2014 .8.27.0000, o qual deu provimento ao recurso para reformar a sentença primeva e julgar procedente o pedido de reintegração de posse manejado pelos ora requeridos. 2 . Alegam os autores, em resumo, que os requeridos ajuizaram ação de reintegração de posse, cuja sentença foi pela improcedência do pedido, diante da ausência de comprovação da posse, contudo foi proferido acórdão, objeto da presente rescisória, que acolheu os pedidos exordiais, sob o fundamento de que havia contrato de arrendamento da área litigiosa, que foi extinto com a transferência do imóvel aos então requerentes, que teriam assumido a posse, caracterizando o esbulho praticado pelo então requerido, ora autor da rescisória. 3. Embora não tenha sido aventado arrendamento da área litigiosa na exordial, tampouco em contestação ou réplica, foi considerado na sentença o teor do depoimento testemunhal do herdeiro e vendedor do imóvel, que apesar de citar aludido contrato nada se comprovou, de modo que não há prova de posse dos autores, ora requeridos (JOÃO BRECHOL DA CRUZ e sua ESPOSA). 4 . Assim sendo, é certo que não houve controvérsia com relação à existência do suposto contrato de arrendamento citado pelo herdeiro e vendedor do imóvel em seu depoimento, sequer foi juntado o aludido instrumento de contrato. 5. Também é certo que a sentença originária bem destacou a falta de comprovação da posse dos autores, ora requeridos (JOÃO BRECHOL e ESPOSA), em adstrição ao pedido e à causa de pedir, além de ancorada na ausência de comprovação dos requisitos do art. 927 do CPC/1973, reprisados no art . 561 do CPC/2015. 6. De sua parte, o recurso de apelação, apesar de referir posse indireta da proprietária do imóvel (Sra. Márcia) não invocou a existência de contrato de arrendamento, ou mesmo a sua extinção, citando apenas trecho do depoimento do herdeiro e vendedor, de modo que não houve controvérsia com relação à formalização do contrato de arrendamento e muito menos da sua extinção . 7. Entretanto, o voto condutor do aresto rescindendo admitiu fato inexistente nos autos, apontando ser "incontroverso que a posse era exercida pelo réu/recorrido por força de contrato de arrendamento firmado com a anterior proprietária". 8. Assim sendo, resta evidente e nítido que o acórdão rescindendo desbordou dos limites do pedido e da causa de pedir, alcançando tese sequer aventada pela parte autora e considerando prova inexistente dos autos, o que configura inequívoca e manifesta violação ao princípio da adstrição ou congruência, espelhado no art . 128 do CPC/1973 e no atual art. 141 do CPC/2015. 9. Da mesma forma, o aresto rescindendo está assentado em erro de fato verificável do exame dos autos, inteligência do art . 966, VIII, do CPC, eis que admitiu fato inexistente nos autos em relação ao suposto contrato de arrendamento firmado com o autor e a suposta proprietária do imóvel litigioso, cujo instrumento sequer foi apresentado ou mesmo suscitado pelas partes. 10. Toda essa percepção aponta que, além do erro sobre fato inexistente (contrato de arrendamento), houve também violação manifesta de norma jurídica, já que o acórdão rescindendo desbordou dos limites do pedido e da causa de pedir, em afronta direta e literal ao princípio da congruência ou adstrição, incorrendo nas hipóteses de rescisão do art. 966, V e VIII, do CPC . 11. Pedido rescindendo julgado procedente para declarar a rescisão do acórdão proferido na Apelação n. 0001281-76.2014 .8.27.0000 e, de consequência, no juízo rescisório, julgar improvido o recurso de apelação para manter inalterada a sentença primeva que julgou improcedente o pedido da Ação de Reintegração de Posse n. 5000163-34 .2011.8.27.2732 . De outro lado, condenar os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios nesta ação, fixados em 10 % sobre o valor atualizado da causa. Com a restituição do depósito prévio ao autor, na forma do art. 974 do CPC. (TJTO , Ação Rescisória, 0013647-79 .2016.8.27.0000, Rel . ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 20/03/2024, juntado aos autos em 21/03/2024 17:22:26) (TJ-TO - Ação Rescisória: 0013647-79.2016.8.27 .0000, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 20/03/2024, CAMARAS CIVEIS) (grifos nossos).

AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão à rescisão de sentença de procedência de ação rescisória, fundamentada em inexistente expropriação de áreas em anterior ação de desapropriação – Admissibilidade – Violação de coisa julgada e violação manifesta de norma jurídica – Área objeto de tutela possessória que não foi desapropriada na ação de desapropriação, mas permaneceu na titularidade dos réus – Condenação da ré às verbas de sucumbência. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. A ocorrência de violação à coisa julgada, consistente no fato de inexistir expropriação anterior da área objeto de ação possessória, ajuizada pela suposta expropriante, acarreta também violação manifesta de norma jurídica e autoriza a procedência da ação rescisória, no caso concreto (TJ-SP - Ação Rescisória: 23320832520248260000 Jacareí, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 19/02/2025, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2025).

Ação Rescisória – Violação manifesta a norma jurídica e erro de fato – Ordem de demolição de construções erigidas em loteamento irregular, sem que fosse apurada a possibilidade de regularização fundiária da área e sem a efetiva participação dos atingidos pela determinação, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa – Violação ao disposto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal – Precedentes – Julgado rescindendo desconstituído, com a determinação de citação pessoal dos ocupantes e realização de nova instrução para a análise quanto à possibilidade de regularização das construções, observados o contraditório e a ampla defesa – Ação procedente (TJ-SP - AR: 20380312620218260000 SP 2038031-26.2021.8 .26.0000, Relator.: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 08/06/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/06/2021).

Por fim, trago a definição do ícone FREDIE DIDIER JR., que, acerca da violação à norma jurídica, proferiu dizeres que muito se adequam ao caso em epígrafe: “[...] se a decisão rescindenda tiver conferido
uma interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo
, haverá manifesta violação à norma jurídica. Também há manifesta violação a norma jurídica quando se conferir uma
interpretação incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico
[...]” (2020, p. 613) (grifos nossos).

Assim, por entender que não houve interpretação razoável e coerente ao texto normativo, nada me resta senão votar pela rescisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROCEDÊNCIA
à presente ação rescisória, para
rescindir a sentença proferida
nos autos da ação de reintegração de posse n.º 0023167-69.2007.8.14.0301, e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase postulatória e seguintes, com inclusão de todas as partes legítimas, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026